Tribunal: STF
Processo: MS 33227
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006090-97.2013.2.00.0000. 
    Segundo consta dos autos, referido PCA foi instaurado por solicitação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro, tendente a obter a anulação da licitação nº 0154/2014, que tinha por objetivo contratar os serviços de psicólogos e assistentes sociais para atuarem na Central de Penas e Medidas Alternativas daquela Corte.
    Também se pretende coibir o TJRJ de terceirizar a contratação de serviços similares às atribuições previstas no plano de carreira dos servidores ocupantes dos cargos de assistente social e psicólogo, além de compeli-lo a convocar os candidatos aprovados nesses cargos, em concursos públicos recentemente realizados, bem como a providenciar a criação de novos cargos públicos nessas áreas.
    E isso porque, no entender do autor do PCA, mesmo depois de homologados os resultados desses concursos públicos, o impetrante teria publicado o Edital de Licitação nº 0154/2013, objetivando a contratação de serviços de Assistência Social e Psicologia, para atuação nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas e Vara de Execuções Penais (CPMA´s).
    O CNJ deliberou pelo acolhimento parcial do pedido, apenas para anular essa licitação, sob o fundamento de que não seria da competência administrativa do TJRJ promover a contratação de empresa para o desempenho de atividades que deveriam ser promovidas pelo Poder Executivo.
    Seguiu-se a apresentação de Pedido de Esclarecimentos, que sequer foi conhecido, a ensejar a presente impetração.
    Discorreu, ainda, sobre os convênios celebrados pelo Ministério da Justiça, com diversos estados da Federação, a permitir o repasse de recursos para a criação de Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA’s), bem como a contratação de pessoal especializado para o exercício da atividade de acompanhamento psicossocial (psicólogos e assistentes sociais) dos apenados.
    No âmbito do TJRJ, foi editada a Resolução nº 39/06, a viabilizar a instalação dessas CPMA´s, bem como sua estruturação, que foi mantida com recursos federais, até o término do convênio com o Ministério da Justiça.
    Diante do interesse do Poder Judiciário na manutenção desse programa, teve o impetrante que arcar com o seu custeio, daí a abertura do Processo Administrativo nº 230.690/2009, voltado à contratação, via licitação, de serviços psicossociais, e para a ampliação e a interiorização do programa, com a instalação de novas CPMA’s em todo o território do estado. 
    Ao mesmo tempo, também buscou a celebração de convênio com o Governo do estado do Rio de Janeiro, por meio de suas Secretarias de Administração Penitenciária e de Planejamento e Gestão, para que o Poder Executivo assumisse esse encargo. 
    Salientou que esse convênio ainda tinha por objetivo cumprir os termos da Resolução/CNJ nº 101/09, que dispõe que os trabalhos psicossociais desempenhados no âmbito das CPMA´s são de cunho administrativo, de responsabilidade do Poder Executivo, apesar da previsão de que as políticas de desenvolvimento e ampliação das estruturas de aplicação de penas alternativas devam ser exercidas, a título cooperativo, com auxílio do Poder Judiciário.
    Assim, a prevalecer a decisão ora atacada, ocorrerá interrupção da prestação de serviços pelos psicólogos e assistentes sociais, inviabilizando a prolação de decisões pelos Juízos das Varas de Execução Penal, em casos de aplicação de penas alternativas, que dependam desse exame preliminar técnico.
    Aduziu que referido ato viola o direito líquido e certo de ver respeitada a autonomia administrativa do Poder Judiciário fluminense, a qual, no caso, ocorre em estrita conformidade com os termos da aludida Resolução/CNJ nº 101/09, conforme supra ressaltado.
    Postulou, assim, a concessão de liminar, para a pronta suspensão dos efeitos desse acórdão do CNJ, para que possa dar prosseguimento à licitação em tela e, afinal, a definitiva cassação dessa decisão.
    Por decisão datada de 9/10/14, o então relator, Ministro Luiz Fux, deferiu a pretendida liminar, por meio de decisão assim ementada:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA PARA SEREM DESENVOLVIDOS NAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. LICITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. 
    Seguiu-se a interposição de agravo, pela União, e o pedido de ingresso, no feito, pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro, com a concomitante interposição de agravo.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem, restou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0006090-97.2013.2.00.0000. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. A questão sobre as atribuições e os custos a serem arcados por cada Poder no acompanhamento social e psicológico de apenados é de ser ponderada de acordo com a realidade e as circunstâncias de cada Estado da Federação.
    2. Na espécie, entender de forma contrária ao que decidido pelo CNJ demandaria delibação probatória, o que é incabível na via mandamental.
    3. A avaliação psicológica e social de presos e de pessoas sob a tutela coercitiva do Estado é função tipicamente estatal, porquanto é essencial para a atuação do Poder Público em sua atividade mais exclusiva, uma vez que há privação da liberdade individual.
    4. Inconstitucionalidade de terceirização de serviços de psicologia e assistência social para serem prestados junto às varas de execução e nas centrais de penas e medidas alternativas.
    5. Parecer pela denegação da segurança. 
    Por fim, instado a dizer se ainda tinha interesse no julgamento do mandamus, respondeu afirmativamente o impetrante.
    É o relatório. 
    Decido: 
    Volta-se a presente impetração contra decisão do CNJ que sustou o andamento de processo licitatório de iniciativa do impetrante e voltado à contratação de profissionais terceirizados para atuarem no âmbito das Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA’s).
    Isso decorreu do entendimento de que não poderia o TJRJ contratar servidores que iriam prestar serviços no âmbito do Poder Executivo. Eis a ementa do acórdão então proferido:
    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO Nº 101 - CNJ. CONVÊNIO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PARA O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATIVIDADE TÍPICA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE PEDIDO APENAS QUANTO À ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
    1. Inexiste burla à regra constitucional do concurso público pela contratação dos psicólogos e assistentes sociais que, no caso, não desempenhariam atividade-fim do Poder Judiciário.
    2. A Resolução 101, de 15 de dezembro de 2009, não veda convênios entre entes da Administração Pública, contudo, o preenchimento, ainda que temporário de vagas para profissionais de equipes multidisciplinares que atuarão fora do âmbito do Poder Judiciário não pode acarretar ônus para este.
    3. Pedido julgado parcialmente procedente para anular a licitação atacada 
    Constata-se, assim, que a terceirização, em si, não foi o óbice que levou à anulação da licitação em tela, mas sim, tão somente o fato de que os profissionais por meio dessa contratados, iriam prestar serviços fora do âmbito do Poder Judiciário.
    Mister, assim, analisar-se a razão dessa contratação e a destinação dos serviços a serem prestados, em decorrência disso.
    Conforme constou da decisão pela qual deferida a medida cautelar, neste mandamus, o acórdão proferido pelo CNJ parece não ter levado em consideração a previsão constante do art. 5º de sua própria Resolução nº 101/2009, que assim dispõe:
    “O Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais articular-se-ão com o Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública e demais responsáveis pela administração das penas e medidas alternativas em âmbito federal, estadual e municipal no sentido de assegurar ação integrada ao fomento da execução de penas e medidas alternativas”.
    Em decorrência disso, foi celebrado pelo impetrante, com o Poder Executivo estadual, um convênio de cooperação, para apoiar as atividades desenvolvidas nas referidas CPMA’s e nas Varas de Execução Penal, através de equipe multidisciplinar, voltada ao acompanhamento social e psicológico dos beneficiários de penas restritivas de direito em execução, no âmbito daquele estado.
    Previu-se, também, que, dentre as obrigações que então incumbiriam ao impetrante, estava a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social, além de disponibilizar o material e o sistema operacional para o desenvolvimento do trabalho nessas CPMA’s.
     Após o término do prazo de vigência desse convênio, incumbiria ao Poder Executivo local assumir a prestação desses serviços de psicólogos e de assistentes sociais.
     Forçoso concluir, destarte, da mesma maneira que o ilustre Ministro prolator da medida cautelar aqui dantes deferida, no sentido de que referido convênio “foi celebrado em estrita consonância com o que dispõe a Resolução 101/2009 do CNJ, que “define a Política Institucional do Judiciário na Execução das Penas e Medidas Alternativas à Prisão” – reconhecendo que a criação de Centrais de execução de penas e medidas alternativas é uma política de interesse comum dos Poderes Judiciário e do Executivo, donde se conclui que o procedimento licitatório, que tem como finalidade justamente criar e operacionalizar essas Centrais, nesse exame primeiro dos autos, não padece de ilegalidade”.
    Não se pode tampouco perder de vista que a matéria concernente à execução penal apresenta contornos muito peculiares, a constituir uma relação verdadeiramente simbiótica entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, na medida em que a imposição de penas, que incumbe ao primeiro, é cumprida precipuamente em estabelecimentos administrados pelo segundo, sendo de interesse comum de ambos que a execução penal ocorra de maneira satisfatória, de modo a contribuir para a reinserção do apenado em sociedade, da melhor maneira possível.
     E a efetiva desincumbência desse encargo, certamente é de interesse de ambos, notadamente do Poder Judiciário, que se encontra assoberbado de serviço e para o qual, uma baixa reincidência na prática criminal certamente contribuirá para uma diminuição no índice de novos processos.
    Inegável, destarte, o efetivo interesse do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro em que a política institucional na execução das penas e medidas alternativas à prisão chegue a bom termo, justificado, assim, seu agir, ao celebrar o aludido convênio, bem como ao dar andamento ao referido processo licitatório.
    Nessa conformidade, a decisão do CNJ, que impôs ao impetrante a anulação da licitação através da qual iria promover a contratação de serviço técnico especializado para atuar no âmbito das CPMA’s, violou-lhe direito líquido e certo, quanto à plena administração da justiça, no âmbito de seu território, fato a justificar o deferimento do presente mandamus, para tornar definitiva a medida cautelar liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, em definitivo, os efeitos do Acórdão do CNJ, prolatado nos autos do PCA nº 0006090-97.2013.2.00.0000, prejudicada a análise dos agravos interpostos nos autos. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente